Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707541-03.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO CANDIDO DA SILVA NUNES PACIENTE: JONATHAN MIGUEL BRITO DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONATHAN MIGUEL BRITO DE SOUZA em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal e como ilegal sua prisão em cumprimento de mandado de prisão, em regime semiaberto, sem prévia análise das condições do trabalho já realizado (cumprimento de mandado de prisão n. 0703936-46.2025.8.07.0001, ação penal n. 0719262-16.2020.8.07.0003, execução penal n. 0403019-92.2024.8.07.0015) A Defesa técnica (Dr. Rodrigo Cândido da Silva Nunes, OAB/DF n. 66.090) esclareceu que o paciente foi, definitivamente, condenado à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sentença prolatada nos autos da ação penal n. 0719262-16.2020.8.07.0003. Ressaltou que o paciente foi intimado do teor da sentença por edital, mas nunca teve, efetivamente, ciência da sentença condenatória. Destacou que o paciente não cometeu infrações penais posteriores àquela que ensejou a sua condenação, datada de 15-julho-2018, e vinha seguindo “sua vida normalmente", mantém união estável há 1 (um) ano e 6 (seis) meses, possui residência fixa e trabalho lícito, além de ser primário e portador de bons antecedentes. Aduziu que a mera omissão na comunicação ou atualização de endereço não configura motivo suficiente e idôneo para justificar a prisão. Destacou que o paciente está preso, em regime fechado, há 1 (um) mês e 8 (oito) dias, ou seja, em regime prisional diverso daquele fixado na sentença, circunstância que demonstra a desproporcionalidade da medida. Discorreu sobre o artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, e sobre os artigos 312, 313, 647 e 648 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão. É o relatório. Decido. Admissibilidade: Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), o que permite o processamento do “writ”, em caso de patente ilegalidade. Neste sentido, perfilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.” (HC n. 952.855/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.). No caso, vislumbra-se ilegalidade a ensejar a admissibilidade da impetração. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Consigne-se, desde já, que por se tratar de cumprimento de mandado de prisão pena, decorrente de condenação penal definitiva, mostram-se irrelevantes e impertinentes todas as alegações referentes aos requisitos da prisão preventiva ou de medidas cautelares diversas da prisão. Prosseguindo, extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, em sentença proferida nos autos da ação penal n. 0719262-16.2020.8.07.0003 Em 17-fevereiro-2024, foi expedido o mandado de prisão com a menção expressa ao cumprimento de pena em regime semiaberto (mov. 11.1 - processo SEEU n. 0403019-92.2024.8.07.0015 Em 27-janeiro-2025, o mandado de prisão foi cumprido (mov. 26.1 - processo SEEU n. 0403019-92.2024.8.07.0015). Após a juntada da comunicação da prisão nos autos da execução penal, a Defesa técnica formulou requerimento análise do exercício de trabalho externo pelo paciente, ante a apresentação de proposta particular de emprego (mov. 28.1 - processo SEEU n. 0403019-92.2024.8.07.0015). Em 31-janeiro-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara das Execuções Penais indeferiu o pedido de expedição de alvará de soltura formulado em benefício do paciente e destacou a inexistência de ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão. Salientou que "(...) nos casos de condenados em regime inicial semiaberto, ainda não recolhidos ao presídio, com proposta de trabalho já incluída nos autos, este Juízo tem por praxe determinar a suspensão do mandado de prisão até seja procedida a análise da proposta ofertada, a fim de se evitar possível interrupção de contrato de emprego vigente, tendo em vista que os trâmites envolvidos até a transferência para o estabelecimento prisional compatível com os benefícios externos, e o efetivo deferimento de autorização para a proposta particular.” (grifos nossos). Em seguida, pontuou que, não obstante, “(...) não existe ‘direito’ do sentenciado em ter o mandado de prisão suspenso enquanto sua proposta particular de trabalho externo é analisada, notadamente diante da existência de condenação penal transitada em julgado”. Confira-se o inteiro teor da decisão (mov. 32.1 - processo SEEU n. 0403019-92.2024.8.07.0015): Trata-se de pedido formulado pela Defesa no bojo do qual requer, em breve síntese, a expedição de alvará de soltura em favor do apenado, bem como a concessão de autorização para trabalho externo. Após, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. DECIDO. Analisando a situação processual do sentenciado, verifico que este foi condenado pelo cometimento do crime capitulado no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, do Código Penal, inicialmente em regime semiaberto. Observo, ainda, que já houve o cumprimento de mandado de prisão. Primeiramente, cumpre registrar que, nos casos de condenados em regime inicial semiaberto, ainda não recolhidos ao presídio, com proposta de trabalho já incluída nos autos, este Juízo tem por praxe determinar a suspensão do mandado de prisão até seja procedida a análise da proposta ofertada, a fim de se evitar possível interrupção de contrato de emprego vigente, tendo em vista que os trâmites envolvidos até a transferência para o estabelecimento prisional compatível com os benefícios externos, e o efetivo deferimento de autorização para a proposta particular. Contudo, ressalto que não existe “direito” do sentenciado em ter o mandado de prisão suspenso enquanto sua proposta particular de trabalho externo é analisada, notadamente diante da existência de condenação penal transitada em julgado. Estando a execução formalizada, sem vícios, o mandado de prisão é consequência natural da fixação do regime semiaberto, inexistindo previsão legal para o sobrestamento pretendido, sobretudo depois de efetivada a prisão do condenado. Dessa forma, considerando que o penitente conta com ordem de prisão em caráter definitivo, restituir sua liberdade seria uma irregularidade, do ponto de vista jurídico. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de alvará de soltura. Pois bem. Nos moldes da atual redação do artigo 23 da Resolução 417/2021-CNJ, alterada pela Resolução 474/2022-CNJ, após o trânsito em julgado da condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início a cumprimento da pena, previamente à expedição do mandado de prisão, sem prejuízo da realização da audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n. 56. Extrai-se da decisão combatida que a eminente autoridade judiciária consignou ser “praxe” do Juízo determinar a SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO, em caso de regime inicial semiaberto e em se tratando de condenado ainda não recolhido, COM PROPOSTA DE TRABALHO, até a análise desta, para EVITAR possível interrupção do contrato de emprego vigente. Observa-se, contudo, que a medida advém da orientação emanada de Resolução do CNJ. Outrossim, vê-se que a eminente autoridade judiciária de origem ofertou ao paciente tratamento diferente e maléfico, sem tecer fundamentação concreta para tanto. A mera indicação de que se trata de pessoa com condenação definitiva não é suficiente, uma vez que a referida suspensão do cumprimento mandado é, justamente, para condenados a penas definitivas. Em exame às circunstâncias do caso, não se observam elementos concretos que justifiquem o tratamento diferenciado, prejudicial. Vê-se que o paciente praticou um único delito, em 15-julho-2018, logo, aos 18 (dezoito) anos de idade. Atualmente, aos 25 (vinte e cinco) anos de idade, seguiu uma vida longe da ilicitude, firmou união estável, está trabalhando, sustenta a família, possui endereço certo e constituiu advogado para defendê-lo. Não se olvide que a intimação da sentença condenatória ocorreu por edital, meio de intimação ficta, de maneira que há apenas presunção de que tenha tomado conhecimento do édito condenatório definitivo, não se podendo presumir que estava se ocultando do Estado para não dar início ao resgate da reprimenda imposta. Destarte, estando o paciente sob a custódia do estado, cumpre proceder a sua IMEDIATA INTIMAÇÃO, nos moldes do art. 23 da Resolução 417/2021-CNJ, e, ato contínuo, colocá-lo em LIBERDADE. Consigne-se que se trata de paciente com endereço certo (tanto residencial quanto comercial) e que tem advogado constituído, cumprindo a este adverti-lo de que se trata de prisão definitiva, portanto, escusas em iniciar seu cumprimento podem ensejar nova expedição de mandado de prisão. Por fim, em que pese não seja possível suspender a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, pois já expedido e cumprido, a Lei 14.836/2024 inseriu o seguinte dispositivo no Código de Processo Penal: “Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção." (grifo nosso). DIANTE DO EXPOSTO, concedo a ordem, liminarmente, de ofício, nos moldes do artigo 647-A do Código de Processo Penal, para determinar que o paciente seja colocado em liberdade, mediante ALVARÁ DE SOLTURA, e, no mesmo ato, seja realizada a INTIMAÇÃO DO PACIENTE, nos moldes do art. 23 da Resolução 417/2021-CNJ, sem prejuízo de nova expedição de mandado de prisão caso observadas escusas em dar início ao cumprimento da pena definitiva. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (ação penal n. 0719262-16.2020.8.07.0003, execução penal n. 0403019-92.2024.8.07.00154) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator